Tribunal: STJ
Processo: 0813105-97.2021.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196537 - RN (2025/0040738-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IBAMA E DO
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA
BIODIVERSIDADE/ICMBIO ASIBAMA-RN
ADVOGADO
: RAULINO SALES SOBRINHO - RN001873
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50341706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 43f93364-da39-4db2-9243-32554226c57e

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50341706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 43f93364-da39-4db2-9243-32554226c57e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196537 - RN (2025/0040738-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IBAMA E DO
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA
BIODIVERSIDADE/ICMBIO ASIBAMA-RN
ADVOGADO
: RAULINO SALES SOBRINHO - RN001873
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49292905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/08/2025 19:04:57
Código de Controle do Documento: 34c76039-5984-4477-b6a5-9749985599ba

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Associação dos Servidores do Ibama e do Instituto Chico
contra a decisão de
Mendes de Conservação da Biodiversidade/ICMBio – Asibama/RN
fls. 694/695, que não conheceu do recurso, sob a incidência da Súmula n. 187/STJ.
A parte agravante defende que, "ao decidir sobre a questão, o Relator
entende pela não concessão, concentrando seu discernimento no seguinte ponto: NÃO
PREPARAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL COM A GUIA DAS CUSTAS DO STJ E
O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, sendo este o texto ora
[...]
agravado:
A Decisão ao RECURSO ESPECIAL interposto, consignando a
data venia
argumentação acima transcrita, que se entende,
, sem o devido amparo legal,
suscita a interposição deste AGRAVO INTERNO, em razão que afeta jurisprudência do
[...]
STJ:
Requer, também, que os autos sejam conduzidos a julgamento pelo colegiado,
para que, reconhecida a inexistência de deserção do RECURSO ESPECIAL proposto,
reforme a decisão agravada; Requer, ainda, mantida a decisão agravada, que os autos
retornem ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a. REGIÃO, para que aquela
" (fls. 703/706).
Corte se pronuncie sobre o pedido anterior de gratuidade de justiça
Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 713).
in albis
Parecer ministerial às fls. 724/725.
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
."
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
não conheceu do recurso sob a incidência do supradito enunciado sumular.
Com efeito, da referida argumentação, verifica-se que a parte insurgente
não impugnou, de forma específica, o pilar destacado, logo, o alicerce ora não
impugnado se mostra suficiente a atrair o obstáculo do mencionado verbete.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49292905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/08/2025 19:04:57
Código de Controle do Documento: 34c76039-5984-4477-b6a5-9749985599ba

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada.
Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49292905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/08/2025 19:04:57
Código de Controle do Documento: 34c76039-5984-4477-b6a5-9749985599ba

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.196.537 / RN
Número Registro: 2025/0040738-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090071620074058400 08019188820164058400 08037404420184058400 08131059720214050000
08152209620184050000
8019188820164058400
8037404420184058400
8131059720214050000
8152209620184050000 90071620074058400
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IBAMA E DO INSTITUTO
CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
/ICMBIO ASIBAMA-RN
ADVOGADO
: RAULINO SALES SOBRINHO - RN001873
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IBAMA E DO INSTITUTO
CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
/ICMBIO ASIBAMA-RN
ADVOGADO : RAULINO SALES SOBRINHO - RN001873
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
Documento eletrônico VDA50332141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: b597f63b-8ecf-4292-b920-d600be4dc2b5

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: b597f63b-8ecf-4292-b920-d600be4dc2b5